Tribunal: TJDFT
Processo: 0726224-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726224-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLAVIO JOSE CRUZ DOS REIS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Indeferida a liminar (ID 28391266) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 28981253), sobreveio petição do impetrante desistindo do presente mandado de segurança (ID 30084740). Homologo, pois, a desistência da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se, adotando-se as providências de praxe. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora